Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE VENDA DE ÁGIO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. COMPENSAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO PROVADO. ÔNUS DO RÉU. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos materiais decorrente de negócio jurídico entre as partes. Em suas razões, em síntese, sustenta que a parte ré é devedora de R$9.000,00 referente às parcelas inadimplidas na compra do ágio do imóvel descrito na inicial, bem como de R$4.000,00 relativo a multa contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a presunção da hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil.
IV. Restou incontroverso que a parte autora celebrou negócio jurídico de venda de ágio de imóvel à parte ré (ID 57899614). Depreende-se do contrato que o valor de R$9.000,00 seria pago pela ré em nove parcelas de R$1.000,00, representadas por notas promissórias. De outro lado, alega a requerida que teria acordado com a autora que o pagamento das parcelas representadas nos títulos de créditos seria substituído pelo pagamento de débitos incidentes sobre o imóvel. A ré afirma que teria pago R$ 5.000,00 via PIX somado ao pagamento de débitos de prestações em atraso junto CAIXA no valor de R$ 4.272,24 e R$ 3.161,01.
V. Da análise dos elementos probatórios não restou comprovado o alegado pela recorrida, uma vez que da oitiva do áudio de ID 5789650 não é possível aferir se a conversa foi entabulada entre as partes do processo, tampouco é possível definir a ocorrência de alguma negociação no sentido declinado pela ré. Além disso, depreende-se do extrato do financiamento do imóvel perante a Caixa que a negociação de parcelas em atraso é anteriore à data do contrato firmado entre as partes (ID 578999653). Assim, não restou comprovado o pagamento da quantia de R$9.000,00 relativo ao contrato firmado, ônus processual que cabia à ré nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VI. Quanto à multa contratual, não demonstrado que os valores acordados foram quitados e nem mesmo que teria ocorrido uma compensação de valores, mostra-se devida a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 4a do contrato.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos iniciais para condenar a recorrida/ré ao pagamento de R$9.000,00 relativo a saldo devedor do contrato, bem com R$4.000,00 a título de multa contratual, valores corrigidos pelo INPC a contar da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% a contar da data da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.